Tribunal: STF
Processo: ARE 1603631
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por D. S. F. S. contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA QUANTO À VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. 
1. A decisão que deferiu a diligência de busca e apreensão apresentou fundadas razões, lastreadas em investigação prévia, o que legitima a medida investigativa, sem que se possa aventar qualquer causa de nulidade em tal hipótese. Não se exige, para o deferimento da medida, que haja qualquer juízo seguro sobre a responsabilidade criminal do investigado. 
2. Não há óbice à utilização de elementos probatórios ou relatórios produzidos em outro inquérito policial para embasar o pedido de busca e apreensão. 
3. Alegação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço de terceiro (filha do investigado). Questão trazida à análise do Tribunal local apenas em sede de embargos de declaração e que, por isso, deixou de ser apreciada. Desse modo, não há como esta Corte Superior, em grau recursal, manifestar-se originariamente sobre o tema, devendo a defesa, se entender pertinente, suscitar especificamente esta questão perante o juízo competente. 
4. Eventual excesso de prazo no término das investigações, se houver, em nada prejudica a validade de provas que foram produzidas. 
5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 74)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 80), foram rejeitados (e-doc. 86).
No apelo extremo (e-doc. 92), o recorrente aponta violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. 
Alega ser arbitrária e infundada a decisão que decretou a busca e apreensão contra o recorrente, já que toda a investigação está lastreada em simples menções por terceiras pessoas.
Discorre que 
“o Recorrente sofre as consequências de uma busca e apreensão decretada sem a adequada fundamentação e, portanto, nula de pleno direito. Ainda que a hipótese da investigação tivesse sido confirmada pelos elementos apreendidos — o que não ocorreu — isso jamais convalidaria uma medida cautelar que foi decretada sem as fundadas razões definidas pelo art. 240, §1º, do CPP e, por consequência, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI) e vedação às provas ilícitas (art. 5º, inciso LVI).”
Argumenta ainda que 
“Não é aceitável que os documentos pertinentes a uma investigação completamente distinta possam sustentar um pedido de decretação de medidas cautelares no âmbito de outro inquérito policial à míngua de quaisquer elementos concretos de relação entre os dois fatos. Nos autos de origem, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária de id 1131682754 - Pág. 1 desempenha o mesmo papel das manchetes de matérias jornalísticas utilizadas para corroborar o pedido de busca e apreensão: informações completamente descontextualizadas e impertinentes ao objeto da investigação, que são utilizadas tão somente para criar uma atmosfera de alta culpabilidade em desfavor do Recorrente e de suas empresas, sem qualquer indício robusto.”
Requer, ao fim,
“i) O conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, de modo a reconhecer a violação das normas constitucionais inscritas no art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal no acórdão prolatado pelo c. STJ, de modo a decretar a integral nulidade dos elementos de prova angariados no âmbito da Busca e Apreensão nº 1006125-42.2022.4.01.3100 (Relacionado ao Inquérito Policial nº 1007424- 54.2022.4.01.3100).”
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado no apelo extremo a seguinte fundamentação:
“O habeas corpus foi impetrado para declarar nula por ausência de fundamentação a busca e apreensão decretada nos Autos n. 1006125- 42.2022.4.01.3100, bem como todos os elementos de prova ali colhidos (fl. 22). A inicial traz fundamentação alusiva à ausência de fundamentação adequada para a autorização da diligência (fls. 4/22).
O Tribunal recorrido indeferiu a ordem, em decisão assim ementada (fls. 1.054/1.056 – grifo no original): 
(...)
A parte agravante, além de reiterar todos os argumentos já expostos desde a inicial, aponta supostas omissões na decisão agravada, quais sejam: (i) busca e apreensão decretada exclusivamente com base em menção de terceiros (totalmente alheios e desconhecidos pelo Agravante) à empresa do Agravante constatada em quebra de sigilo telemático, constituindo esta a primeira medida investigativa contra o Agravante, sem qualquer diligência prévia; (ii) utilização de um relatório produzido pela Polícia Federal em um outro inquérito policial ainda em trâmite, completamente impertinente e sem qualquer relação com o caso concreto; e (iii) cumprimento da busca e apreensão em endereço pertencente à filha do Agravante – fato que era conhecido pela Autoridade Policial muito antes da deflagração da medida ostensiva – que jamais foi investigada no inquérito policial de origem (fls. 1.241/1.242).
A alegação de busca e apreensão decretada exclusivamente com base em menção de terceiros, por si só, em nada altera a validade da decisão que deferiu a medida, haja vista que a lei processual penal não estabelece prova tarifada para a realização da diligência. Cabe ao juiz aquilatar a relevância de tais menções, associadas a demais elementos colhidos nos autos. Como constou do acórdão recorrido, em passagem acima transcrita, o agravante é sócio-administrador da empresa F. D' GOLD - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, apontada como principal beneficiária do esquema criminoso, adquirente do ouro comercializado ilegalmente e responsável pela lavagem de dinheiro. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária indica o modo como a referida empresa atua para conferir aparência de origem lícita a ouro extraído e adquirido ilegalmente, utilizando-se de notas fiscais falsas. Este fato, associado às mensagens interceptadas informando eventual participação da empresa F D Gold nos ilícitos investigados, constituem razões fundadas para a realização da busca, não havendo, portanto, ausência de fundamentação. 
Com efeito, a decisão que determina a busca e apreensão em nada se assemelha a uma sentença condenatória e, portanto, admite standard probatório menos rigoroso. Não se exige prova estreme de dúvida razoável, mas, apenas fundadas razões amparadas em elementos indiciários. Assim, não caberia ao juízo de origem, e tampouco ao Tribunal recorrido ou a esta Corte Superior, apreciar detidamente cada fundamento alegado pela defesa, como a hipótese da venda de fumaça (utilização indevida do nome do agravante como participante do ilícito). Não cabe, em incidente de busca e apreensão, ou em habeas corpus que visa à análise do tema, produzir juízos seguros sobre a culpa ou inocência de qualquer pessoa investigada. 
Prosseguindo na análise, a alegação de utilização de um relatório produzido pela Polícia Federal em um outro inquérito policial ainda em trâmite nem sequer é adequadamente fundamentada nas razões do regimental, cabendo observar que não há empecilho legal à utilização da chamada prova emprestada. Ao contrário, estranho seria se os órgãos policiais não se comunicassem. A sugestão de que haveria bin in idem – dois inquéritos investigando o mesmo fato – não foi objeto do writ e não é, portanto, passível de apreciação neste recurso. 
Quanto à alegação de que houve cumprimento do mandado em endereço da filha do agravante, sobre o ponto, assim se manifestou o Tribunal recorrido, em embargos de declaração (fl. 1.125): quanto à alegação que o acórdão foi omisso por não apreciar a ilegalidade da busca realizada na residência da filha do paciente, verifica-se que a tese não foi arguida na impetração inicial, não havendo que falar em omissão, o que demonstra que os embargos pretendem rediscutir os fundamentos do julgado, na perspectiva de ângulos diversos de visão e compreensão da matéria, o que não é possível. 
Desse modo, não há como esta Corte Superior, em grau recursal, manifestar-se originariamente sobre o tema, devendo a defesa, se entender pertinente e se isto não tiver ocorrido, suscitar especificamente esta questão perante o juízo competente. 
Finalmente, destaco que eventual excesso de prazo no término das investigações, se houver, em nada prejudica a validade de provas que foram produzidas (que é o objeto do pleito em análise). Eventuais consequências de excessivo prazo nas investigações podem determinar, em tese, a devolução de bens, o que não é objeto do writ.” (e-doc. 74) 
Observa-se que, para atender ao pedido do recorrente, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”
Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.	
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente